Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-89.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002000-89.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO AGRAVADO: KATY CAROLINA CASTRO XAVIER Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA FIRMADA EM AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. DISTINÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.361.811-RS. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.361.811-RS (Tema 674), julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, durante a vigência do CPC de 1973, no sentido de que "cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte ", não se aplica ao caso dos autos, porquanto a impugnação foi oposta na vigência do CPC/2015, cujo art. 290 determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze dias. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002000-89.2018.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada KATY CAROLINA CASTRO XAVIER. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em juízo de retratação, em manter o acórdão que julgou o agravo de instrumento dando provimento parcial, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça